Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-03.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002335-03.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.099.354/0001-38 (EMBARGANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MAURA MARIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 762.523.882-20 (EMBARGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), WELINGTON ALVES MARTINS - CPF: 813.592.501-82 (EMBARGADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO(S):

WELINGTON ALVES MARTINS

EMBARGADO(S):

MAURA MARIA DOS SANTOS MARTINS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGA
S

– PROCEDÊNCIA - CULPA DO COMPRADOR - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DEMAIS VALORES PAGOS - DEDUÇÃO DE 10% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – SENTENÇA MANTIDA - ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O DECIDIDO NO ARESTO ACERCA DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO E O POSICIONAMENTO DO STJ –
INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO(S):

WELINGTON ALVES MARTINS

EMBARGADO(S):

MAURA MARIA DOS SANTOS MARTINS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 157157680, que negou provimento ao apelo interposto em face da sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual de Promessa de compra e venda de imóvel
n. 1002335-03.2022.8.11.0040 ajuizada por
WELINGTON ALVES MARTINS
e
MAURA MARIA DOS SANTOS MARTINS
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) rescindir o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, (ii) transferir a posse do imóvel objeto do negócio – qual seja lote urbano n. 173, situado no loteamento
Reserva Jardim
, matriculado no CRI de Sorriso sob o n. 49.804 – à loteadora requerida, (iii) pelo que a condenou restituir aos adquirentes autores os valores das prestações e do sinal até então recebidos, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir do trânsito em julgado da sentença, cujo montante deverá ser deduzido de 10% a título de multa, e o valor dos tributos (IPTU) do período em que os autores permaneceram na posse do imóvel e que eventualmente estejam pendentes.

Inconformada, sustenta, em suma, que o aresto teria incorrido em contradição.

Alega, para tanto, que apesar de o acórdão ter consignado que,
“em princípio, essa a baliza percentual máxima (25%) deve ser reservada para casos em que a rescisão trouxe prejuízos substanciosos e concretos ao alienante, e não meramente hipotéticos”
, certo seria que o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.723.519/SP, considera que, nos caos de rescisão imotivada pelo comprador, o padrão base é a fixação da fração de retenção à ordem de 25% e, somente se demonstrada circunstância que acarretem a diminuição deste é que será possível a fixação em patamar menor.

Assevera, no mais, que
além da desconformidade da posição adotada no aresto com o entendimento jurisprudencial, ao prevalecer os arbitramentos dos honorários sucumbenciais no mesmo importe da retenção, não sobrará nada para que a embargante possa ser compensada pela rescisão unilateral e dos custos inerentes à venda do imóvel.

Contrarrazões no ID. n. 158554652, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão.

Além disso,
acórdão embargado expões de forma clara e detalhada as razões pelas quais concluiu pela conveniência da fixação do percentual de retenção em 10% à luz das circunstâncias que permeiam a causa. Vejamos:

“[...]

Da cláusula penal e do percentual de retenção.

Conquanto prevaleça no ordenamento jurídico a autonomia da vontade e validade dos negócios jurídicos não vedados por lei, certo é que o direito também admite a resolução do contrato antes do seu aperfeiçoamento completo, desde que a parte desistente arque com uma cláusula penal com a finalidade de compensar o contratante oposto.

Nesse caso, ainda que as partes tenham convencionado tal penalidade, certo é que, por força do que preceitua o inciso IV do art.51 do CDC, são nulas de pleno direito, dentre outras, cláusulas
‘coloquem o consumidor em desvantagem exagerada’.

Nessa mesma linha de raciocínio, estabelece o art.413 do CC/2002 que, no caso de resolução unilateral, a

penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, consideradas a
natureza
e a
finalidade do negócio.

Em suma, a cláusula penal, quando pactuada, deve atender aos primados de proporcionalidade, razoabilidade e equidade caso a caso.

Seguindo essa lógica,
‘a jurisprudência desta Corte considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja
arbitrado entre 10% e 25%
, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.’
(AgInt no AREsp 1.417.321/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Nestes termos, o percentual de retenção dos valores pagos, em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente se dará entre as balizas percentuais mínima e máxima fixadas pela jurisprudência pretoriana, a depender das circunstâncias que permeiam o processo, a evidenciar um maior ou menor prejuízo da incorporadora/construtora.

Nesse sentido, vide ainda os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 1.313.870-DF; AgInt no AREsp 1.384.313-PE; AgInt no AREsp 1.359.159-ES; AgInt no AREsp 1.263.262-SP REsp 114.071-DF; AgRg no REsp 244.625-SP; EREsp 59.870-SP; AgRg no REsp 1.110.810-DF; AgRg no AREsp 803290-DF; AgInt no REsp 1.361.921-MG; etc.

No caso, conforme se pode depreender da CLÁUSULA QUINTA do contrato havido entre as partes, foi convencionada uma multa penal de 10% sobre o valor total do negócio. Vejamos (ID. n. 149629829 - Pág. 4/5):

Todavia, importante frisar que, de acordo com a jurisprudência prevalente, a retenção não pode ser calculada sobre o valor total do imóvel, mas sim em percentual proporcional do valor pago, em observância à razoabilidade
.
(AgInt no REsp n. 1.883.387/SP)

Segundo a jurisprudência de há muito sedimentada no STJ,
‘é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.’
(REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1º/07/2008).

E no caso, a sentença ora impugnada fixou a cláusula penal no percentual mínimo (10%), ao passo que a alienante requerida – que também que classifica como fornecedora à luz da legislação consumerista aplicável à hipótese – requer que o percentual de retenção deveria ser elevado para 25% dos valores desembolsados pelos adquirentes.

No entanto, tal pretensão não pode prevalecer.

Primeiramente, porque não foi esse o percentual convencionado no instrumento contratual firmado entre os litigantes.

Porém, ainda que assim não o fosse, certo é que, em princípio, essa a baliza percentual máxima (25%) deve ser reservada para casos em que a rescisão trouxe prejuízos substanciosos e concretos ao alienante, e não meramente hipotéticos.

Na hipótese, entretanto, não há nos autos nenhum fato ou circunstância capaz de demonstrar que a rescisão contratual em discussão causou danos à incorporadora apelante, além daqueles ordinários.

Aliás, o contrário.

Além de a sentença ter imposto aos adquirentes autores o dever de arcar com os valores dos IPTUs vencidos nos exercícios do período em que permaneceram na posse imediata do imóvel, assim como das demais despesas inerentes ao imóvel – o que inclui, por exemplo, as despesas condominiais e de água e energia elétrica acaso já instalados – ,o pedido de rescisão
se deu ainda quando faltantes mais de três anos e meio para a conclusão
, o que certamente possibilita uma revenda do imóvel por valor atualizado sem grandes dificuldades.

Logo, a manutenção de uma taxa de retenção na ordem de 10% é medida que se impõe.” (ID. n. 157157680 - Pág. 6/8)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023